Tribunal: STF
Processo: AI 507905
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso que
   não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Contribuições
   previdenciárias. Responsabilidade solidária. Art. 31 da Lei no
   8.212/91 (redação original). Discussão infraconstitucional. 4.
   Ausência de violação ao princípio da irretroatividade das leis.
   5. Agravo regimental a que se nega provimento.